Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-49.2023.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-49.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR CORRETO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Ação monitória

visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 167.130,76, com base em contrato de adesão a produtos e serviços,
firmado com o recorrente
, e em operação de crédito rotativo. O recorrente alegou excesso de execução e insuficiência de documentos apresentados pelo banco.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência dos documentos apresentados para a ação monitória; e (
ii
) se o excesso de execução foi comprovado pelo apelante.

III.
Razões de decidir

3. A prova documental apresentada pelo recorrido, incluindo o contrato de adesão, o extrato de evolução do débito e o comprovante de empréstimo, é suficiente para embasar a ação monitória, conforme art. 700 do CPC/2015. 4. O apelante, ao alegar excesso de execução, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que considerava correto, conforme exigido pelo art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, o que impõe a rejeição de sua alegação.

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos suficientes que comprovem a relação contratual e o débito autoriza a propositura da ação monitória.
2
. A alegação de excesso de execução sem apresentação de demonstrativo discriminado implica a rejeição do pleito, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 700 e 702, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2065671, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação interpost
o
por
Paulo Fernandes Portela contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única de
Nova Monte
Verde/MT, que, nos autos da ação monitória
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A
, julgou procedente a demanda para conferir força executiva à dívida de
R$ 167.130,76
(cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta reais e
setenta
e seis centavos),
decorrente de contrato de adesão a produtos e serviços da instituição financeira
.

O apelante, em suas razões, reitera
as preliminares
arguidas na origem, alegando que
a documentação apresentada pela instituição financeira não comprova a relação contratual de forma suficiente para embasar a ação monitória.
No mérito, sustenta que
houve excesso de execução e pleiteou a revisão do valor da dívida, requerendo a exclusão dos juros remuneratórios futuros, em razão do vencimento antecipado do contrato.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões, defendendo a
validade do contrato e a legalidade da cobrança
, requerendo a manutenção da sentença objurgada (Id.
222228166
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante
reitera,
ipsis litteris,
as preliminares
arguidas na origem, de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, argumentando que os documentos apresentados pelo Banco do Brasil S.A
são insuficientes

para
subsidiar a ação monitória
.

Assim, inobstante a imperícia da parte apelante no manejo do presente recurso, passo
à
análise das preliminares arguidas.

Como bem pont
u
ou o juízo de primeiro grau, a ação monitória se ancora em documento escrito, sem eficácia de título executivo, que comprove uma relação obrigacional, objetivando a formação de um título executivo judicial. O Código de Processo Civil exige, para o procedimento monitório, a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança do alegado direito de crédito que o autor alega te
r
contra o réu.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2
. Nos termos da orientação do STJ,
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) (
g.n
).

Ainda, na mesma linha intelectiva segue esta C. Quinta Câmara de Direito Privado. Vejamos:

“[...]
Estando
a
monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação
, nos
termos do art. 700 do CPC, é de ser mantida a procedência da ação. Havendo prova da entrega das mercadorias, caberia à ré/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que a assinatura não era autorizada ou que a pessoa que as recebeu não pertencia ao quadro de funcionários, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003328-29.2019.8.11.0015, Relator:
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (
g.n
).

No presente caso, as provas coligidas pela instituição financeira autora são suficiente
s
para demonstrar a
existência da dívida, e, por conseguinte, embasar a propositura da ação monitória, trazendo o
contrato de adesão a produtos e serviços para pessoa física
;
comprovante de empréstimo
,
com descrição do valor liberado em favor do cliente;
cláusulas gerais de abertura de crédito
rotativo;
além do
demonstrativo de evolução do débito

(Id.

222227179
; Id.
222227180
; Id.

222227181
; Id.
222227183
).

Assim,
não há que se falar em ausência de documentos essenciais para o ajuizamento da demanda,
razão pela qual,
REJEITO

as preliminares
arguidas.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, trata-se, na origem, de ação
monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A em face de Paulo Fernandes Portela, ora apelante,
objetivando constituir título executivo judicial no valor de
R$ 167.130,76
(cento e sessenta e sete mil cento e trinta reais e setenta e seis centavos),
consubstanciado
em contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física e operação de crédito rotativo, conforme se observa da inicial.

Na exordial, a instituição financeira
informou que,
desde julho de 2022, o requerido deixou de pagar as parcelas ajustadas, ocasionando o vencimento antecipado da dívida.

Procedida a regular instrução processual
,
o d. Juízo
a quo
julgou procedente a ação monitória, conforme
o
seguinte excerto da sentença:

“
Vistos.
[...]
O contrato entabulado pelas partes
, na pág. 03 do evento 122523024,

consta a assinatura eletrônica do embargante
, no qual se ressai a contratação de

abertura de crédito em conta corrente e CDC
automático no evento 122523028.
Já no evento 122523027(pág. 01),
consta o pedido de empréstimo (R$ 79.661,77)
, com taxa efetiva de juros de R$ 4,72% a.m. e 73,93% a.a. Entretanto

do valor requerido fora emprestado o valor do troco (R$ 65.400,00), com a

renovação do saldo
(
R
$ 14.261,77
),
perfazendo um total financiado de R$

81.491,88
(oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um mil e oitenta e oito

centavos). Por fim,

consta o demonstrativo de conta vinculada, contrato operação 104948218 - CDC EMPRESTIMO, com a evolução do débito desde 25/02/2022 até a 23/07/2023
,
no valor total de R$ 167.130,76 (Cento e sessenta e sete mil, cento e trinta reais e setenta e seis centavos)
. Assim,
em que pese a insurgência do embargante, entendo que houve a demonstração da relação jurídica existente entre as partes
, principalmente diante

do
contrato juntado
no evento 122523024,
assinado eletronicamente por Paulo Fernandes Portela
, CPF 010.024.681-83
e o pedido de empréstimo realizado no autoatendimento
(122523027), o que somente ocorre com a realização de senhas

do correntista.

Quanto ao excesso de cobrança
, apesar da alegação,
o embargante não apresentou os argumentos que subsidiam seu pleito
, nem apresentou o demonstrativo do

valor que entende devido,
apenas aduzindo genericamente que o valor seria de R$ 104.954,89
,
sem qualquer detalhamento, ônus que lhe competia, conduzindo a rejeição da alegação
.
[
...]

Assim, diante dos fatos acima expostos, a procedência da ação monitória é

medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
julgo procedente a ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A
, em face de PAULO FERNANDES PORTELA e julgo extinto o

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código
de

Processo Civil.

Condeno o vencido ao pagamento de custas e
honorários
advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85 do Código de

Processo Civil.
[
...]
”
.

Cing
e
-se
a insurgência recursal acerca da sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios, e, por consequência,
converteu
em título executivo judicial o valor do débito pleiteado
de
R$ 167.130,76 (cento e sessenta e sete mil
,
cento e trinta reais e setenta e seis centavos).

Pois bem.

Como
é
cediço, para a ação monitória, o art. 700, do Código de Processo Civil, e
stabelece que:

"Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. [
...]”
.

À luz da norma supra, constitui-se válida a pretensão da ação monitória estampada em “prova es
crita”, que pode ser considerado

qualquer documento
que autorize ao julgado
r
entender que
há expressa
,
naquel
a prova
,

a
cobrança da dívida, demonstrando a certeza e a liquidez do débito, que objetiva conferir eficácia de título executivo.

Para mais, conforme prescrito pelo enunciado da Súmula no 247, do STJ,
“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para
o ajuizamento da ação monitória”.

Na hipótese dos autos, a pretensão inicial da instituição financeira veio acompanhada de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (Id. 222227179), envolvendo diversos serviços financeiros ofertados pelo Banco do Brasil S.A., como
conta-corr
ente
especial e CDC Automático, devidamente assinado pelo
devedor
. A
lém
disso, trouxe
extrato demonstrando o pedido de empréstimo, via autoatendimento, no valor total de R$ 81.491,88 (oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) (Id. 222227180), contrato de abertura de crédito rotativo
(Id.
222227181
)
e demonstrativo de evolução do débito, documentos que se mostram idôneos para subsidiar o direito creditício perseguido
(Id.
222227183
)
.

Logo, como bem observado pelo juízo sentenciante, os documentos que acompanharam a inicial demonstraram, satisfatoriamente, a relação jurídica entre as partes litigantes,
sendo de responsabilidade
da
parte demandada demonstrar
a inexistência da dívid
a, o pagamento do débito ou a inexigibilidade
da obrigação estampada na prova escrita apresentada,
a

teor
do estabelecido pelos artigos 373, II, e 702, § 1o, todos do Código de Processo Civil.

Como efeito, não se desincumbindo do seu ônus probatório, aprese
ntando alegações insuficientes para
refutar a existência da obrigação financeira, torna-se imperiosa a procedência da ação monitória,
correta, portanto,
a sentença de primeiro grau.

A propósito:

“[...] Estando
a
monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, é de ser mantida a procedência da ação. Havendo prova da entrega das mercadorias,
caberia à ré/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar
que a assinatura não era autorizada ou que a pessoa que as recebeu não pertencia ao quadro de funcionários,
por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada
.” (TJ-
MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003328-29.2019.8.11.0015, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (
g.n
).

No tocante a alegação de que o autor pleiteia valor superior ao devido, vale destacar o que preconiza o art. 702, §§ 2o e 3o,
in
verbis
:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701,
embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor
que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

[
...]”

Sobre o tema, este
Eg
. Sodalício já se pronunciou em outras oportunidades:

“[...] Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo,
sendo
mister
, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto,
bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, segundo determina os §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (
g.n
).

Denota-se dos autos que a parte requerida, ora apelante, alegou o “excesso de execução”, indicando como valor exced
ente
à quantia de R$ 56.175,87 (cinquenta e seis mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
e,
apenas
em sede recursal
, apresent
ou o
demonstrativo de
cálculo
.
Ou seja
, quando da apresentação de seus embargos monitórios,
na origem,
o
requerido/
apelante não cumpriu com a exigência
do §2o do art. 702, do CPC (
Id.
222228152
)
.

Assim, o
bservo que a planilha juntada pelo
apelante
é
documento
simples, confeccionado
pela parte
na plataforma
online
DrCalc
.net.
Logo
, não se trata de documento novo
ou
desconhecido
à época e
que não pôde ser juntado
em momento oportuno,
impossibilitando,
portanto,
sua admissão
nesta fase recursal,
nos termos
do art. 435, do CPC. Aliás
, sobre a temática
:

“[...] A juntada de documentos após a prolação da sentença,
salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir
, não pode ser
admitida
. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ,
AgInt
no MS 18528/DF).” (TJ-MT - AC: 10273438120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020) (
g.n
).

Desta feita, à luz das razões assinaladas,
entendo
que a sentença objurgada
se encontra
em
consonância com
a
legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
conheço e parte do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Atento
ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024